Tribunal: TJBA
Processo: 0004204-12.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004204-12.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: José Carlos Mélo Miranda de Oliveira

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, JOSE CARLOS MELO MIRANDA DE OLIVEIRA, ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS, ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

APELADO: Banco do Nordeste do Brasil SA

Advogado(s)
:
FLAVIO MIRANDA REZENDE, NAYARA DOS SANTOS SOUZA, MANUELA SODRE GRILLETTO QUEIROZ, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCABIMENTO DO RECURSO. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do
decisum
.

2. No caso, o embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
00
04204
-
1
2
.20
1
2
.8.05.
0274
.
2
.EDCiv,
em que figura como embargante,
JOSÉ CARLOS MÉLO MIRANDA DE OLIVEIRA
e como embargad
o
,
Banco do Nordeste do Brasil SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça